Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDOS NÃO TRATADOS EM SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (STJ, AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

2. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à resolução do contrato de financiamento e à devolução das parcelas adimplidas ao autor. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade afastada.

3. Quanto ao recurso interposto pelo réu, nada a prover acerca dos pedidos de i) não condenação ao pagamento de danos morais, ii) de redução do valor a ser pago por danos morais e iii) de não restituição em dobro (restituição de forma simples), porque não foram tratados na sentença, pela qual foi julgado improcedente o pedido do autor de indenização por danos morais, não tendo o réu sido condenado à repetição de indébito em dobro. Recurso do réu parcialmente conhecido.

4. Legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica ad causam de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, e é aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito.

5. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido na origem, necessário que o apelante comprove alteração da capacidade econômica do autor/apelado. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.

6. “( ) 2. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1235256, 07044907620198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso de Banco Bradesco Financiamentos S.A. parcialmente conhecido e não provido. Recurso de LM Comércio de Veículos Ltda. não conhecido.